Tribunal: STF
Processo: Rcl 87337
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Espólio de Maria de Lourdes Ferreira Franco em face de acórdãos proferidos pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Embargos de Declaração em Apelação nº 0028848-23.2009.8.26.0053/50001, tendo como beneficiária a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ.



    A reclamante narra que a controvérsia tem origem em ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo METRÔ, na qual foi fixada indenização e determinados juros compensatórios e moratórios. Após a interposição de apelações pelas partes, o Tribunal de Justiça manteve, com ajustes, os critérios fixados em primeiro grau, reconhecendo a incidência dos juros compensatórios conforme o decidido na ADI 2.332/DF.



    Nos embargos de declaração opostos pelas partes, o TJSP entendeu que os juros compensatórios e moratórios deveriam incidir apenas sobre a diferença entre o valor depositado para imissão na posse e o valor da indenização final, afastando, portanto, a incidência sobre os 20% do depósito inicial que ficam indisponíveis ao expropriado, em razão do art. 33, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Essa premissa foi reafirmada nos subsequentes embargos de declaração, levando a reclamante a ajuizar a presente reclamação.



    A reclamante sustenta que o acórdão reclamado viola a autoridade da decisão proferida na ADI 2.332/DF, segundo a qual os juros compensatórios incidem sobre a diferença entre 80% do valor ofertado em juízo (que pode ser levantado pelo expropriado) e o valor fixado na sentença. Afirma que os 20% remanescentes, que permanecem retidos em juízo e indisponíveis ao expropriado, devem integrar a base de cálculo dos juros compensatórios, porque constituem parcela da indenização cujo recebimento é atrasado.



    A reclamante afirma que o acórdão do TJSP, ao considerar como integralmente depositado o valor para fins de afastar os juros sobre os 20% indisponíveis, contraria expressamente a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, violando, assim, a autoridade do precedente vinculante.



    A reclamante aponta ainda a existência de precedentes recentes desta Corte (Reclamações 74.632/SP, 78.249/SP e 83.111/SP) em hipóteses idênticas, nas quais o STF teria reconhecido que decisões semelhantes do TJSP afrontaram o decidido na ADI 2.332/DF, determinando a incidência dos juros compensatórios sobre os 20% retidos.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado que julgou os embargos de declaração (eDoc. 6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão. Desapropriação Correção do valor da indenização Aplicação correta dos índices de correção monetária. Juros moratórios e compensatórios que incidem sobre a diferença do valor depositado nos autos e a indenização final. Juros compensatórios não se aplicam ao fundo de comércio -Honorários sucumbenciais mantidos, pois - ponderadas, no acórdão, as variáveis apontadas nestes embargos Admissão excepcional de embargos de declaração de caráter infringentes Embargos de -declaração parcialmente acolhidos.”



    O dispositivo do acórdão é o seguinte (eDoc. 6):



    “Ante o exposto, por meu voto, acolho parcial os embargos de declaração, com efeito modificativo, para alterar a redação do dispositivo, que passa a ser esta: "dou provimento parcial aos recursos voluntários e acolhe em parte a remessa necessária para majorar o valor da indenização para R$ 1.380.831,15 (um milhão, trezentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e um reais e quinze centavos), determinar que sobre ela incida correção monetária pelo índice de correção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e para que os juros moratórios e compensatórios sejam calculados na forma prevista na ADI n° 2332/DF, com incidência sobre a diferença entre o valor depositado para a imissão provisória na posse e a indenização final (diante da vitória parcial de todos os recorrentes, deixo de majorar os honorários de sucumbência).”



    No julgamento do paradigma apontado como violado - ADI n. 2.332/DF - o STF decidiu que: 



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)



    Cito, ainda, trecho do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332:



    “(...) eu estou considerando legítima e válida a fixação dos juros em 6%.



    Esse é o ponto central, Presidente, do meu voto e estou considerando inconstitucional, mas isso já vinha suspenso desde antes, o advérbio ‘até’, porque, na verdade, acho que a lei deve fixar os juros em 6%. Porque dizer ‘até’ 6%, isso cria uma insegurança jurídica e institui um regime de discricionariedade, que não consigo encontrar justificativas, e pode, aí, sim, vulnerar o mandamento constitucional da justa indenização.



    Portanto, eu estou julgando inconstitucional, na verdade, mantendo a suspensão do termo ‘até’ constante da ementa.



    E quanto à base de cálculo, eu estou endossando o entendimento, já manifestado pelo Supremo em relação à cautelar, de que a base de cálculo dos juros é a diferença entre o valor fixado na sentença, o valor final fixado na sentença para o bem expropriado, e 80% do valor depositado em juízo, porque 80% é o máximo que o expropriado pode levantar, 20% ele tem que manter em depósito. Desse modo, os juros devem incidir sobre tudo aquilo que ele não pode dispor ao longo do período (...)



    Por tais razões, julgo inconstitucional o termo ‘até’ contido no caput do art. 15-A, de modo que os juros compensatórios não poderão ser graduados pelo juiz em patamar inferior ao percentual de 6% (seis por cento) ao ano” (ADI n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.4.2019).



    O STF decidiu que os juros devem incidir sobre toda parcela da indenização que permaneceu indisponível ao expropriado durante o trâmite da desapropriação. 



    A autoridade reclamada deixou de observar o que foi decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.332, ao afastar a fixação dos juros compensatórios sob o argumento de que o depósito havia sido integralmente realizado, desconsiderando que o expropriado somente podia levantar 80% do montante ofertado. Desse modo, os juros compensatórios devem incidir sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor da indenização definitivamente fixado na sentença, base de cálculo que abrange toda a quantia que permaneceu indisponível ao proprietário durante o trâmite da desapropriação, inclusive a fração correspondente aos 20% do depósito retido nos autos, bem como eventual complementação apurada ao final.



    Ao desprezar essa indisponibilidade parcial da quantia ofertada, a decisão reclamada esvazia a lógica do instituto dos juros compensatórios, concebidos justamente para remunerar o capital de que o expropriado foi privado, o que impõe a atuação corretiva deste Supremo Tribunal Federal por meio da presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando-se o decidido na ADI nº 2.332.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente